Tribunal: TJPA
Processo: 0801904-74.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801904-74.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO ARAUJO GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801904-74.2019.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: ANTONIO ARAUJO GOMES

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA – OAB/PA 26.679-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. NO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera alegação de falsidade da assinatura acostada aos autos, por si só, não é suficiente para o deferimento da produção da prova pericial. De acordo com os documentos acostados aos autos por ambas as partes, a produção da prova pericial não é essencial, eis que há nítida semelhança entre as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo autor, ora recorrente, inclusive com seu documento pessoal e procuração judicial, com a assinatura aposta no contrato em discussão
– Preliminar de Nulidade de Sentença Rejeitada.

2. No Mérito: restando comprovada, a contratação de empréstimo, escorreita a improcedência da demanda.

3.

Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.

4. Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé para 2% do valor da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO ARAUJO GOMES, objetivando a reforma da sentença de id.

5245432, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Civel e Empresarial de Paragominas que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 8% sobre o valor dado a causa, a título de litigância de má fé.

Consta de peça inicial (Id. 5245331) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com descontos de R$ 46,85 em seus vencimentos, desde de 31/05/2017, referentes a uma operação de empréstimo consignado no valor líquido de R$ 1.198,90 (contrato número 12925359), o qual alega nunca ter contraído. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sentença (Id. 5245431), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 8% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 5245434, onde alega em apertada síntese que teve negado o seu direito de produção de provas a veracidade dos fatos alegados, diante do indeferimento do pedido de prova pericial, bem como que, caberia ao banco apelado comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e, o recebimento do crédito pela parte demandante, ônus que não foi cumprido.

Ao final, pugna preliminarmente, pela nulidade da sentença, enquanto que, no mérito, pugna pela procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 5245438 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pela parte recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

Passo inicialmente a análise da Preliminar de Nulidade de Sentença:

Alega o apelante que é nula a r. sentença, ante à não realização de perícia grafotécnica para apurar a veracidade da assinatura constante no contrato acostado aos autos.

É certo que, em se tratando de arguição de falsidade de assinatura lançada em documento particular, o ônus da prova é da parte que produziu o documento, conforme determina o artigo 429, inciso II, do novo CPC.

Portanto, a princípio, cabia ao apelado comprovar a veracidade da assinatura aposta no contrato firmado entre as partes. No entanto, quem requereu a produção de prova pericial foi o próprio autor, ora apelante.

A mera alegação de falsidade da assinatura acostada aos autos, por si só, não é suficiente para o deferimento da produção da prova pericial.

De acordo com os documentos acostados aos autos por ambas as partes, a meu sentir, a produção da prova pericial não é essencial, eis que há nítida semelhança entre as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo autor, ora recorrente, inclusive com seu documento pessoal e procuração judicial, com a assinatura aposta no contrato em discussão.

Neste sentido, a semelhança do desenho das letras na assinatura lançada no contrato, em cotejo com as demais assinaturas constantes de documentos apresentados pela própria apelante, permite a clara constatação da sua autenticidade, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Não bastasse isso, verifica-se que o autor, ora recorrente, não alegou que tenha perdido seus documentos, nem que tenha sido vítima de furto ou roubo, não tendo acostado aos autos um Boletim de Ocorrências.

Por outro lado, o apelado acostou junto com o contrato o documento pessoal do contratante, que é o mesmo documento pessoal acostados com a petição inicial pelo próprio autor, ora recorrente. E as assinaturas são idênticas. Tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial.

Ante o exposto rejeito esta preliminar.

Superada esta fase, passo a análise do Mérito recursal.

DO MÉRITO:

No caso em exame, a contratação do empréstimo reclamado foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado com a parte autora (id. 5245353), além dos documentos pessoais (id. 5245353 - Pág. 7).

Verifico ainda que o banco apelado, comprovou ter efetuado o crédito do empréstimo reclamado na conta bancária do autor, conforme comprovante de “DOC” no valor de R$ 1.198,90, com a devida autenticação bancária datada de 02/06/2017 (id. 5245352 - Pág. 7).

Não bastasse isso, constato que desde o ano de 2017 foi creditado o valor do empréstimo reclamado, não sendo crível que a parte autora não tinha conhecimento dos débitos mensais que foram realizados em sua aposentadoria, por um período de aproximadamente 02 (dois) anos.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023